Tribunal: TJSP
Processo: 2233591-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Pedido superveniente de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e condenação em honorários advocatícios - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.